Tribunal: STF
Processo: Rcl 62590
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de embargos de declaração opostos por LP Prime Negócios Imobiliários Eireli contra decisão mediante a qual julguei procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, observando-se os parâmetros fixados na decisão desta Corte nos autos da ADC nº 58.



    Alega a embargante que “o pedido formulado no presente reclamo foi de cassação da parcela da r. sentença que infringiu o quanto decidido por ocasião do julgamento, por este Egrégio Tribunal, das ADCs n.º 58 e 59” (edoc. 10, p. 1 - grifos do autor).



    Afirma que não se pleiteou a nulidade total da sentença, mas tão somente a fundamentação afeta à aplicação de juros e correção monetária. 



    Informa que o juízo reclamado, ciente da decisão embargada, “DUPLIC[OU] A CONDENAÇÃO ANTERIORMENTE IMPOSTA A TÍTULO DE DANOS MORAIS e, com isso [quis] “compensar”, por assim dizer, a supressão, por este Colendo Tribunal, da indenização anteriormente deferida para fins de “complementação” de juros e correção monetária” (edoc. 10, p. 5 - grifos do autor) 



    Requer, assim, sejam os presentes embargos providos para que



    “sejam sanadas as omissões retro exaltadas: (i) fixando-se, expressamente, que a nulidade pronunciada está limitada à passagem da r. sentença originária que revolve critérios de juros e correção monetária distintos daqueles fixados por ocasião dos julgamentos das ADCs. n.º 58 e 59; e (ii) comunicando-se ao MM. Juízo Singular acerca de mencionada limitação” (edoc. 10, p. 7 - grifos do autor).



    É o relatório. Decido.



    Analisados detidamente os autos, tenho que os declaratórios opostos pelo embargante merecem ser acolhidos, porquanto a parte dispositiva da decisão embargada restou eivada de obscuridade.



    Com efeito, transcrevo os pedidos constantes da petição inicial da presente reclamatória:



    “(i) conceder ordem liminar inaudita altera pars, cassando ou suspendendo4, de imediato, a parcela da r. sentença, proferida pela MM. 41ª. Vara do Trabalho de São P[a]ulo-SP, nos autos Reclamação Trabalhista n.º 1000487-42.2023.5.02.0041, determinando a incidência do IPCA-e + 1% de juros mensais até a distribuição da ação e da SELIC, a partir da distribuição do reclamo trabalhista



    [...]



    (iv) ao final, confirmando a liminar deferida, cassar, definitivamente, parcela da r. a decisão proferida, proferida pela MM. 41ª. Vara do Trabalho de São Paulo-SP, nos autos Reclamação Trabalhista n.º 1000487-42.2023.5.02.0041, determinando a incidência do IPCA-e + 1% de juros mensais até a distribuição da ação e da SELIC, a partir da distribuição do reclamo trabalhista, por violadora do quanto já decidido por este Colendo Tribunal, acerca dos juros moratórios, nos autos das Ações Diretas de Constitucionalidade 58 e 59.



    Por elucidativo, transcrevo trecho da decisão por mim proferida:



    “Da leitura da decisão ora vergastada, tem-se que a autoridade reclamada conclui 



    ‘que a parte reclamante fora injustamente privada dos benefícios decorrentes da oportuna posse dos valores objeto da condenação, autoriza[ndo assim] a apuração de indenização suplementar (CCB 404, parágrafo único). A indenização fica limitada à diferença entre (1) a correção monetária aferida por índice notoriamente adotado pelas instituições financeiras para recomposição inflacionária acrescida de juros de mora ordinariamente adotados para a mora civil (IPCA-E + 1% ao mês, a partir da data de distribuição) e (2) o correspondente valor apurado pela taxa SELIC.’ (e-Doc. 4, p. 288). 



    Com efeito, entendo que a autoridade reclamada, por via transversa (com fundamento no art. 404 do Código Civil), subverte a força obrigatória do precedente do Supremo Tribunal Federal indicado como paradigma, no qual prevaleceu o entendimento de que, até que sobrevenha solução legislativa, incide aos processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC a título de juros e correção monetária. 



    Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes: Rcl nº 47.464, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe de 27/05/21; e Rcl nº 46.970, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 04/05/21. 



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida pelo órgão reclamado com observância ao que decidido nesta reclamatória e na ADC nº 58/DF.”.



    Não obstante tenha constado na parte dispositiva “julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada”, esclareço que essa determinação diz respeito a parte da sentença que inobservou ao que decidido na ADC nº 58, conforme se infere da fundamentação que a antecedeu.



    Conforme alegado nos embargos declaratórios e confirmado após consulta ao sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, verifico que houve novo julgamento do feito, tendo a autoridade reclamada proferido decisão mediante a qual, com a justificativa de dar cumprimento à decisão nesta reclamatória (decisão embargada), não se limitou a cassar a ‘indenização suplementar (CCB 404, parágrafo único)’ que deu ensejo à presente ação constitucional, mas também duplicou o valor da condenação referente ao dano moral (que não foi objeto de questionamento nesta via), não apenas sem atentar ao comando orientado pela fundamentação do juízo de procedência contido na decisão embargada; mas revelando providência que novamente, por via transversa, subverte a força obrigatória do precedente do Supremo Tribunal Federal indicado como paradigma e cuja concretização se determinou nesses autos.



    Assim, acolho estes embargos de declaração para esclarecer que a determinação de cassação da sentença diz respeito ao capítulo ou parte que trata da “indenização suplementar (CCB 404, parágrafo único) e dos juros e correção monetária, mantendo-se hígidos os demais temas e/ou direitos apreciados na decisão reclamada, em observância ao princípio da adstrição (art. 492, caput. do CPC). 



    Fica, portanto, explicitado que o comando exarado nesses autos tem o condão de determinar que nova decisão seja proferida pela autoridade reclamada tão somente para que, no Processo nº 1000487-42.2023.5.02.0041, seja concretizado o que decidido na ADC nº 58/DF, conforme o que decidido nesta reclamatória, observados seus limites.



    Determino, ainda, a cassação de qualquer outro ato decisório posterior à decisão reclamada que esteja em desacordo com a presente prescrição.



    Comunique-se, com urgência, a autoridade reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente